Tribunal: STF
Processo: RHC 54923
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. VENDA, CONTINUADA, DE MACONHA. COMPETÊNCIA FIXADA
PELO LUGAR ONDE SE EXERCEU A ATIVIDADE DELITUOSA. DESNECESSIDADE DE
EXAME DE CORPO DE DELITO, QUANDO CONSUMIDO O ENTORPECENTE.
SUPRIMENTO DA FALTA POR PROVA TESTEMUNHAL (ART. 167, C.P.P.).
ARGÜIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA CUJO REEXAME NÃO CABE
NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.
RECURSO NÃO PROVIDO.